Tribunal: TJMT
Processo: 0003078-49.2012.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003078-49.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMULO AMARAMBI DE OLIVEIRA - CPF: 817.790.461-20 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BARCELOS - CPF: 943.047.001-97 (APELANTE), ODILSON PEREIRA LEITE - CPF: 781.356.131-72 (APELANTE), JORGE DANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 804.756.471-49 (APELANTE), EDER CLAY DE SANTANA LEAL - CPF: 001.035.535-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 593.868.941-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIELI RENATA LERNER (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 593.868.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DEZAN (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA E SILVA - CPF: 005.341.631-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GUIA VERAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 593.868.941-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILAINE GRASIELA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAETANO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO – COMPROVADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE, DURADOURO E NÃO EVENTUAL ENTRE O RÉU E OS DEMAIS AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO DESPROVIDO
.

1. É de ser mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas se as provas reunidas nos autos comprovam o vínculo associativo estável e permanente entre o réu e os demais agentes implicados no ilícito, tencionado à prática do narcotráfico. Nesse sentido, a prova oral produzida em juízo, corroborada pelos diálogos telefônicos interceptados, que demonstraram a existência de divisão de tarefas em meio ao grupo e a articulação entre seus membros, são elementos suficientes para se afirmar o juízo condenatório, uma vez que constituem elementos cognitivos aptos à demonstração da atuação de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura.

2. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS ROBERTO DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação Penal n. 0003078-49.2012.8.11.0050, na qual o réu restou
condenado
pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se, em razões recursais subscritas pela i. Defensoria Pública e apresentadas no ID 138333439, requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
, por entender que inexistem provas suficientemente robustas a lastrear sua condenação.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 138333442, por outro lado, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo
Parquet
de 1ª instância, opinou, consoante se extrai do ID 139962657, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo interposto por
CARLOS ROBERTO DA SILVA
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, na origem, fora ofertada denúncia pelo Ministério Público Estadual em face de
Antônio Caetano Vieira
e
Edilaine Grasiela da Silva
como incursos nas sanções do art. 33 e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 69 do Código Penal; e de
Júlio César da Silva e Silva
,
Adrieli Renata Lerner
,
Maria da Guia Veras

da Silva
,
Celso Dezan
e
CARLOS ROBERTO DA SILVA
como incursos nas sanções cominadas pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, conforme se extrai da incoativa ministerial, no mês de setembro de 2012, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT,
Antônio Caetano Vieira
e sua convivente
Edilaine Grasiela da Silva
, bem como
Júlio César da Silva e Silva
e sua convivente
Adrieli Renata Lerner
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, conduta revelada no bojo da “Operação Explorer”, na qual foram interceptadas, dentre outras, as linhas telefônicas de
Antônio
e
Júlio César
[
fato 01
].

Ademais, no dia 17 de outubro de 2012, por meio de informações obtidas a partir das referidas interceptações telefônicas,
Antônio
e
Edilaine
foram presos em flagrante enquanto comercializavam entorpecentes a um menor de idade [
fato 02
].

No mês de setembro de 2012, também se apurou que
Maria da Guia Veras da Silva
e seu convivente
Celso Dezan
haviam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06, conduta igualmente revelada no bojo da “Operação Explorer” [
fato 03
].

Por fim, em meio à mesma operação investigativa, constatou-se que, em data incerta,
Antônio
e
CARLOS ROBERTO DA SILVA
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto pelo art. 33 da Lei n. 11.343/06 [
fato 04
].

Ofertada a denúncia nesses termos, o fato de o réu
CARLOS
não ter sido localizado impediu sua notificação acerca da propositura da ação principal, razão pela qual o feito foi
desmembrado
em relação a ele, de sorte que, nos presentes autos, discute-se exclusivamente o
quarto fato
descrito na denúncia, tão somente em relação ao recorrente.

Ao compulsar os autos, verifico que, após o réu ter sido notificado por edital, foram realizadas novas tentativas de citação pessoal, até que, na data de
14 de julho de 2017
, deu-se cumprimento ao mandado de prisão anteriormente expedido nos autos principais. Com o comparecimento do réu ao processo, deu-se início ao regular trâmite processual, que culminou na
condenação
de
CARLOS
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise da tese aventada nas razões recursais.

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido
, sob o argumento de que inexistiriam provas robustas para lastrear sua condenação, devendo ser aplicado, na hipótese, o brocardo jurídico
in dubio pro reo.

De maneira específica, o recorrente alega não ter sido comprovado, ao longo da instrução criminal, o
dolo de se associar com estabilidade e permanência
, razão pela qual se estaria diante de mera reunião ocasional de duas ou mais pessoas, situação fática inadequada à figura típica descrita pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Com efeito,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas,
voltada para o fim

(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, ainda que seja prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“[...] exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no
ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362). – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo, ao contrário do arguido pela i. Defesa, que as provas que instruem a ação penal são
suficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do
dolo específico
na conduta do réu, inexistindo, pois, qualquer dúvida
quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
por parte do apelante com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes pelo qual foi denunciado.

Por oportuno, ressalto que, no bojo dos autos n. 0002627-24.2012.8.11.0050, transitou em julgado, na data de 16 de setembro de 2021, a
condenação
dos codenunciados
Antônio Caetano Vieira, Edilaine Grasiela da Silva
e
Júlio César da Silva e Silva
, tendo sido os dois primeiros sancionados como incursos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006; e o último, como incurso nas penas do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Deve-se pontuar que, tendo sido prolatada a sentença pelo juízo de origem, a decisão condenatória restou
ratificada
, por
unanimidade
, por esta colenda Terceira Câmara Criminal, em sessão de julgamento realizada em 25 de agosto de 2021.

Ademais, registro ainda que, apesar de ter sido determinada, nos mesmos autos, a disjunção processual também em relação aos acusados
Adrieli Renata Lerner
,
Celso Dezen
e
Maria da Guia Veras da Silva
, não se localizou registro, nos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, de que tenha se dado andamento à instrução criminal em relação a eles, que remanescem não localizados.

No caso em apreço, ao analisar detidamente o acervo probatório, tenho que
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito de
Antônio
e
Edilaine
(ID 138333403 - Pág. 25); do boletim de ocorrência n. 2012.423101 (ID 138333403 – Págs. 49-50); dos autos de apreensão (ID 138333403 - Págs. 63-65); do auto de constatação preliminar referente ao entorpecente apreendido na ocasião, consistente em uma pedra de
24,4g
; quatro pedras de
138,5g
; e uma barra e meia de
1.508kg
, todas de substância análoga a pasta-base, tendo todo o material apresentado resultado
positivo
para a presença de
cocaína
(ID 138333403 - Págs. 69); dos relatórios de investigação policial (ID 138333403 - Págs. 99-101; 171-177; 189-201); e do laudo pericial toxicológico definitivo que
confirmou
a presença de
cocaína
nos materiais apreendidos (ID 138333403 - Pág. 293-297), além dos depoimentos amealhados na fase investigativa e em juízo.

Ouvido como testemunha
em juízo
, o investigador de polícia civil
Jorge Daniel da Silva
ratificou
todas as informações prestadas na fase inquisitiva, ao narrar, em síntese, que as diligências investigativas conduzidas pelos policiais, à época, no âmbito da “Operação Explorer”, evidenciaram de maneira inconteste o envolvimento de
CARLOS
com a associação de
Antônio
(“Toninho”)

destinada ao narcotráfico.

Conforme descrito por
Jorge
, antes de sua prisão em flagrante,
Antônio
e sua esposa vinham sendo investigados pelo fornecimento de entorpecentes a traficantes situados em Sapezal/MT e Campo Novo do Parecis/MT. E, em meio às diligências investigativas em curso, os policiais descobriram acerca do envolvimento de
CARLOS
, que se utilizava do nome “Marcelo” e atuava como distribuidor – como “
correria
” –, ocupando-se, portanto, de levar a droga obtida de
Antônio
diretamente ao usuário.

O investigador
Rômulo Amarambi de Oliveira
, também ouvido
em juízo
, manteve-se igualmente harmônico em relação aos depoimentos prestados na fase inquisitiva. Descreveu que, à época, era diretamente responsável pelas interceptações telefônicas, que duraram cerca de 30 (trinta) dias. Conforme
Rômulo
, logo que se descobriu que
Antônio
e sua companheira planejavam entregar droga para um adolescente [“Bolinha”], em uma determinada data, os policiais realizaram uma campana e os abordaram em flagrante, dando imediata voz de prisão ao casal.

A testemunha também pontuou que, ao longo das interceptações, tornou-se evidente a associação entre os agentes com a finalidade de se dedicarem ao narcotráfico, inclusive com visível distribuição de tarefas quanto a quem iria adquirir e distribuir os entorpecentes, constatando-se que o réu
CARLOS
estava p
lenamente envolvido na atuação delitiva do grupo.

No mesmo sentido se deram as oitivas,
em juízo
, do Delegado
Eder Clay de Santana Leal
e dos policiais militares
Eduardo Augusto Barcelos
e
Odilson Pereira Leite
, a robustecer, portanto, a credibilidade da pretensão acusatória.

Oportunamente, saliento que o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que promoveram as investigações e realizaram a prisão em flagrante
dos corréus não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Por sua vez, ao analisar os relatórios investigativos e o teor das conversas interceptadas pelos policiais, verifico que
CARLOS
, sob a alcunha de “Marcelo”, passou a ser investigado na “Operação Explorer” em razão da interceptação de conversas travadas principalmente com
Antônio
.

Conforme se extrai do relatório final da operação, informações obtidas pelos policiais davam conta de que
Júlio César
, apesar de ter sido preso em flagrante delito por tráfico de drogas em 08/06/2011, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, e se encontrar recolhido na Cadeia Pública local, continuava envolvido com o narcotráfico, por meio de telefone celular usado dentro da cela.

Em razão de suas limitações,
Júlio César
era auxiliado por
Antônio
, que intermediava a compra do entorpecente junto aos fornecedores, bem como o transportava e distribuía para ser comercializado, principalmente em Campo Novo do Parecis/MT, mas também em outros municípios mato-grossenses.

No bojo da operação, foram interceptadas as linhas telefônicas pertencentes a
Júlio César
,
Antônio
e, posteriormente,
Adrieli
(companheira de
Júlio César
) e
Maria da Guia
. Descobriu-se, especificamente quanto a
CARLOS
, que
Antônio
levava entorpecentes de Pontes e Lacerda/MT para pontos de comércio ilegal localizados em Campo Novo do Parecis/MT e, nesta cidade,
CARLOS
adquiria a droga de
Antônio
e realizava sua distribuição direta a usuários.

Verte ainda do relatório que, em 17/10/2012,
CARLOS
chegou a ser preso em flagrante pela prática de delito equiparado a tráfico de drogas, após adquirir uma porção de pasta-base de cocaína de
Antônio
, para posterior revenda. No relatório, ressalta-se a certeza de seu envolvimento com o grupo, especialmente em razão de uma ligação de
Antônio
para
Júlio César
, na qual o primeiro comunica o mandante de que receberia uma visita de “
Marcelinho
”.

Ao consultar os registros considerados de maior relevância pelo investigador
Rômulo Amarambi de Oliveira
, percebo, com efeito, que a implicação de
CARLOS
na prática delitiva exsurge com clareza das interceptações. Veja-se:

No dia 16/10/2012 às 12:47:55 – ‘
Marcelo’ fala com ‘Toninho’ e pede para ajeitar ‘500’ (50 gramas em droga)
;

No dia 16/10/2012 Às 18:12:11 – Foi interceptada a pessoa denominada
Carlos Roberto da Silva, vulgo ‘Marcelo’, [que] ligou para ‘Toninho’, pedindo para que o mesmo separasse ‘500’ e que estaria passando de imediato para pegar de moto-táxi
[com] Pedro da Silva Paulinho, vulgo Paulinho (65) 9606-7411;

No dia 16/10/2012 às 18:40:11 – ‘
Marcelo’ conversa com ‘Toninho’ que foi enquadrado pela Polícia Civil e que comprou outro chip da Vivo e que iria quebrar esse chip e pediu para ele tomar cuidado
;

[...]No dia 17/10/2012 às 09:32:48 – Foi interceptado que ‘Sandrona’, atualmente presa por tráfico de drogas nesta urbe, liga para seu filho e pede para o mesmo que providencie ‘meio bezerro’, (droga), pois afirma que
o dinheiro está na mão e de imediato sugere que a mesma procure ‘Marcelo
;

No dia 17/10/2012 às 12:48:47– Foi constatado que ‘
Marcelo’ liga para ‘Toninho’ e diz que está o aguardando em sua casa para pegar o ‘negócio
’;

[...] No dia 23/10/2012 às 09:41:08 – ‘Sônia’ fala com seu filho ‘Júnior’
e pergunta sobre Carlos Roberto da Silva, vulgo ‘Marcelo’ (65) 9608-8616 e pede para que ele procure ‘Marcelo’ e peça para este ligar urgente para ela
;

[...] No dia 24/10/2012 às 20:47:08 – Sobre
o convite de morada que recebeu de ‘Marcelo’
e fala sobre a arma que usou na tentativa de homicídio ocorrida no último final de semana na cidade de Comodoro/MT [...].

(Trechos de conversas constantes no Relatório de ID 138333404 - Págs. 51-61).

Na hipótese, tenho que o conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, corroboradas pelos depoimentos dos agentes de segurança pública ouvidos em juízo, demonstra o
inequívoco
estabelecimento de uma
sociedade ilícita
entre o recorrente e
Antônio
.

Trata-se de constatação incapaz de ser afastada pela mera
negativa de autoria
por parte de
CARLOS
, que se limitou a apontar, ao ser interrogado
em juízo
, que estaria, na época da prisão de
Antônio
, laborando em um canteiro de obras na cidade de Barra do Bugres/MT, sem, no entanto, declinar o local exato dessa obra ou o nome de seu empregador, a fim de confirmar o álibi apontado.

Ademais, como bem observado pelo d. juízo
a quo
,
CARLOS
deixou de elencar testemunhas que pudessem confirmar sua versão dos fatos, tampouco apresentou documentos que pudessem ratificar a narrativa de que trabalhava licitamente à época e não possuía qualquer envolvimento com a prática delitiva descrita na denúncia.

Como se sabe, a teor do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
a prova da alegação incumbe a quem a fizer
e, no caso dos autos, ao tempo que a Acusação logrou êxito em demonstrar satisfatoriamente o envolvimento do recorrente com a associação para o narcotráfico delineada na denúncia, o réu
não empreendeu quaisquer esforços
à comprovação do álibi ofertado quando de seu interrogatório em juízo, limitando-se a apresentar frágil negativa de autoria.

Dessa forma, entendo que
os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são
suficientes
para denotar o liame volitivo e a intenção do réu de se associar de maneira permanente e estável para o narcotráfico, sendo prescindível, para a subsunção fático-típica, que
CARLOS
tenha sido flagrado na concreta prática da traficância.

Afinal, nesse sentido é pacífica
a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n. 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação assim dispõe:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da
estabilidade
e
perenidade
do ânimo associativo,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.

(
Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, publicado em 12/04/2017
). – Grifei.

Em outras palavras, tendo sido demonstrada a existência de
vínculo associativo intencional
,
específico
e
perene
entre
CARLOS
e
Antônio
, com suficiente demonstração de envolvimento, inclusive, de demais agentes; bem como comprovados os
contornos da dinâmica delitiva
, sendo certo que
Antônio
repassava a
CARLOS
entorpecentes para revenda direta a usuários, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT; e na ausência de comprovação, por parte do réu, de que, ao revés, se dedicasse à atividade lícita apontada como álibi durante seu interrogatório, deve ser
ratificada
, em todos os seus termos, a condenação de
CARLOS
pelo delito tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.434/06.

Assim sendo,
rejeito
o pleito recursal, mantendo intacta a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
CARLOS ROBERTO DA SILVA
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT na Ação Penal n. 0003078-49.2012.8.11.0050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022